Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DESPACHO RITA DE CÁSSIA FERNANDES FERREIRA e demais sucessores da autora alegaram que este processo é conexo ao 0011522-12.2015.8.07.0007, no qual deveriam regularizar sua representação, mas a juntada de petições encontra-se “travada”. Assim, requerem a liberação do processo para que as petições sejam apresentadas, bem como para que seja assegurada a suspensão dos prazos enquanto o protocolo estiver obstado. Com efeito, o art. 197, paragrafo único do CPC, prevê que “nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1o”. Desse modo, defiro o pedido para a suspensão dos prazos até a resolução do problema técnico. À secretaria para que promova a liberação dos autos 0011522-12.2015.8.07.0007 aos procuradores das partes, sem prejuízo do prazo para apresentação das peças processuais. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator